Tribunal: TJBA
Processo: 0019300-47.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0019300-47.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS Advogado(s): NELMA OLIVEIRA CALMON DE BITTENCOURT, JULIA VIANA DOS SANTOS COUTINHO registrado(a) civilmente como JULIA VIANA DOS SANTOS COUTINHO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA ADMINISTRATIVA (ART. 156, II, DO CTN). AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. Executada apresentou objeção de pré-executividade após a citação, alegando a inexigibilidade do crédito exequendo em razão de acordo administrativo celebrado com a municipalidade. O Município de Salvador requereu a extinção do feito com base em compensação tributária processada e homologada no Processo Administrativo nº 81997/2011. A sentença extinguiu a execução fiscal com base no art. 794, I, do CPC/1973, sem apreciação da objeção e sem condenação em honorários. A compensação tributária, por se tratar de forma legal de extinção da obrigação, reconhecida de forma unilateral pela Fazenda Pública, afasta a incidência do princípio da sucumbência. Aplicação do princípio da causalidade: a parte executada deu causa ao ajuizamento da execução ao deixar de adimplir a obrigação tributária no prazo legal. Jurisprudência do STJ afasta a condenação da Fazenda em honorários quando a extinção da execução decorre de reconhecimento administrativo sem resistência à pretensão da parte executada. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 03